Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-42.2017.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001131-42.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ODAIR BRASSAROTO - CPF: 700.834.951-34 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ –
-
PROVA MATERIAL – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO
—
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
– RECURSO DESPROVIDO
.

1 – O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2 -

Comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da
demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural)
, deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez.

3 -

O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Doença Rural n. 1001131-42.2017.8.11.0025
,
ajuizada por
Odair Brassaroto
em face do
Apelante,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a conceder a parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42, da Lei 8.213/91, no valor de 100% do salário base, com DIB em 19.01.2017 (dia imediato ao da cessação do auxílio-doença), bem como, ao pagamento dos respectivos valores atrasados, devidamente acrescidos de atualização monetária, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora. Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1ºF, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009).

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 55399054), a Autarquia Federal, pugna pela reforma da sentença, ante a ausência de
documentos capazes de comprovar o efetivo exercício de atividade rural durante a carência mínima exigida pela Lei 8.213/91.

Sustenta que, pela análise do laudo verifica-se que a incapacidade acomete a parte autora é parcial, razão pela qual, os autos devem ser julgados totalmente improcedente.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada, bem como manifestação expressa sobre o artigo 300, § 3º, do NCPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 55399058), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 57436460), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Doença Rural n. 1001131-42.2017.8.11.0025
,
ajuizada por
Odair Brassaroto
em face do
Apelante,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a conceder a parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42, da Lei 8.213/91, no valor de 100% do salário base, com DIB em 19.01.2017 (dia imediato ao da cessação do auxílio-doença), bem como, ao pagamento dos respectivos valores atrasados, devidamente acrescidos de atualização monetária, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora. Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1ºF, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009).

[...]

Ab initio
, embora tenha determinado o sobrestamento dos autos, conforme se verifica do ID n.
72632956
, destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte), não impede a tramitação do presente apelo, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.

Além do mais, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Da análise dos autos, observa-se que, na petição inicial, o Requerente, hoje com 46 (quarenta e seis ) anos, afirma ser trabalhador rural (qualidade de segurado especial), em regime de economia familiar, desde a juventude, e que está incapacitado para o exercício das suas atividades habituais e laborativas em razão de ter sofrido acidente de trabalho
.

Aduz o Requerente que pleiteou perante o INSS, em 10-5-2016, o auxílio doença, tendo em vista que foi constatado incapacidade para o trabalho, que restou deferido - NB 6110092030.

Afirma que, o referido benefício foi mantido até 18-05-2017; motivo pelo qual, ingressou com a presente ação, com o escopo de restabelecer o benefício do auxílio-doença.

O INSS apresentou contestação (ID n. 55399035).
A perícia médica foi realizada em 07-03-2017 (ID n. 55399035)

Em seguida, sobreveio a sentença de procedência do pedido.

Contra essa sentença, recorre o INSS, pugnando pela reforma da sentença, ante a ausência de
documentos capazes de comprovar o efetivo exercício de atividade rural durante a carência mínima exigida pela Lei 8.213/91.

Sustenta que, pela análise do laudo verifica-se que a incapacidade acomete a parte autora é parcial, razão pela qual, os autos devem ser julgados totalmente improcedente.

Pois bem.

Sobre a insurgência do INSS quanto à falta da qualidade de segurado, uma vez que este não teria apresentado documento apto à comprovação do exercício da atividade rural, durante o tempo que se pretende ver reconhecido como atividade tipicamente rural, de plano, ressalto que não prospera.

O Autor comprovou a condição de segurado especial, prevista no artigo 11, VII,
c
, da Lei nº 8.213:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

VII – como segurado especial:
a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.
[Destaquei]

Nesse sentido, o Autor se enquadra na qualidade de segurado especial, uma vez que

para comprovar o alegado, acostou aos autos os seguintes documentos:

(I)

Contrato de Concessão de Uso, sob condição Resolutiva, entabulado em 28-11-2011, com o INCRA, referente ao imóvel rural, localizado no município de Juína, contendo 56,96 hectares, no qual consta sua profissão como sendo agricultor;

(II)

Cópia de nota fiscal, emitida em 25-05-2012, em seu nome, pela loja Terçariol & Oliveira Ltda, em que adquire vários produtos agropecuários, para serem entregues no seu endereço: Sítio Flor da Serra, Lote 90, Gleba Iracema 3, Juína, inseridas no ID n.55399033;

(III)

Cópia de declaração de exercício de atividade rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juína-MT, emitida em 29-06-2014, em favor do Recorrido, em que descreve atividade desenvolvida pelo segurado como
criação de galinhas, porco, produz, horta, mandioca e gado para subsistência
e

(IV)

Entrevista realizada pela autarquia federal com o segurado por ocasião da análise do benefício de n. 611.009.203-0, no qual conclui:
DE ACORDO COM A ENTREVISTA E DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS VERIFICAMOS A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL SEGURADO ESPECIAL DO REQUERENTE NA DATA DO ACIDENTE, QUE APRESENTA DOCUMETNOS DO IMÓVEL (CCU DO INCRA), NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE INSUMOS E QUE CORROBORAM COMA DECLARAÇÃO DO STR DE JUÍNA COM INFORMAÇÕES DOS PERÍODOS TRABALHADOS. DESSA FORMA SOMOS PELA HOMOLOGAÇÃO A PARTIR DAS PROVAS APRESENTADAS.
(ID 55399034 – Pág. 8)

(V)

Termo de homologação da atividade rural emitido pela autarquia federal, referente aos períodos de 28/11/2011 a 29/06/2015 (ID 55399034 – Pág. 16)

Sobre a comprovação do exercício de atividade rural por meio dos documentos trazidos pelo Autor (início de prova material), colaciono o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
TRABALHADOR RURAL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ABRANGÊNCIA DE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. DESNECESSIDADE. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.

1. Caso em que o Tribunal regional consignou: "Às fls. 139-147, assim decidiu a Juíza Federal Convocada Márcia Hoffmann: '(...) COMPROVAÇÃO DO TEMPO RURAL. O autor pretende, inicialmente, o reconhecimento do tempo de trabalho rural no período de 15.07.1958 a 31.12.1974.
Para comprovar o alegado, há, nos autos, os seguintes documentos: Certidão de casamento, realizado em 23.08.1967, autor qualificado profissionalmente como lavrador; Certidão de nascimento de filho, com assento lavrado em 27.07.1968, autor lavrador. No caso, considero como início razoável de prova material da atividade rural os documentos supramencionados, ambos contendo a informação de que exercia suas atividades como lavrador. (...) A corroborar, a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91).
Esta magistrada vinha entendendo que a prova testemunhal não é hábil para demonstrar período rural anterior ao atestado na prova material, servindo apenas para complementar a lacuna da prova documental, e não para supri-la. Daí por que costumava fixar o termo inicial do tempo rural, usualmente, na data apontada na prova documental mais antiga, considerada, em cada caso concreto, como início razoável de prova material para os fins almejados. (...) Diante de documento demonstrador do exercício de trabalho agrícola, destarte, cabível o reconhecimento da atividade rural naquele ano, em consonância com o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e nos termos do artigo 64, §1°, da Orientação Interna INSS/DIRBEN n.° 155, de 18.12.2006. (...) Nesse quadro, em conformidade com o disposto no artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91 e com o entendimento consolidado na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, a prova documental produzida conduz ao acolhimento parcial desse pedido para reconhecer o trabalho rural do autor no período de 01.01.1967 a 31.12.1968.' (...) A decisão monocrática encontra-se embasada na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.
Na mesma esteira, no já mencionado artigo 55, §3°, da Lei n° 8.213/91, que veda a comprovação da atividade rurícola pela prova exclusivamente testemunhal. Perfeitamente cabível, portanto, o reconhecimento com base no ano dos documentos, visto que, em relação aos demais, permanece apenas a prova testemunhal." (fls. 211, 213-216 e 220, e-STJ).

2. A conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação do serviço rural é equivocada. Isso porque,
consoante a jurisprudência do STJ, os documentos trazidos aos autos pelo autor, caracterizados como início de prova material, podem ser corroborados por prova testemunhal firme e coesa e estender sua eficácia tanto para períodos anteriores como posteriores aos das provas apresentadas.
Nesse sentido, o Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014):

3. Com efeito,
a jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova material com todo o período do exercício de atividade rural que se pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que complementada mediante depoimentos de testemunhas.

4. No caso dos autos, o Tribunal a quo atestou que "a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91)", motivo pelo qual verifica-se o cumprimento dos requisitos para a caracterização do labor rural em todo o período almejado.

5. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1690507 / SP, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 23/10/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL PARA FINS DE FUTURA APOSENTADORIA URBANA POR TEMPO DE SERVIÇO NO MESMO REGIME DE PREVIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO ALEGADO ATRAVÉS DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL COMPLDA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONTRIBUIÇÃO RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL. DESNECESSIDADE.

1.
Existente nos autos início razoável de prova documental, é aceitável a prova testemunhal para a comprovação da atividade rurícola com o fim de averbação deste tempo de serviço.

2. É meramente exemplificativo o rol de documentos constante do art. 106, parág. único da Lei 8.213/98, daí se poder aceitar qualquer outro indício de prova material, revelador da realidade e típico da cultura rural, a ser complementado com a prova testemunhal; neste caso, a carteira de filiação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Meruoca/CE, com data de expedição em 26.11.72 e a carteira de identidade de beneficiário do INAMPS, na condição de Trabalhador Rural, ambas em nome do genitor; a Certidão de Casamento realizado em 02.01.42, onde consta a condição de agricultor do pai do demandante e os testemunhos prestados em juízo demonstram, satisfatoriamente, que o apelado exerceu atividade rural em regime de economia familiar
, no período compreendido entre 10.08.61 a 10.09.73.

3. Convertida a Medida Provisória 1.523 na Lei 9.528/97, a redação original do parág. 2o. do art. 55 da Lei 8.213/91 restou integralmente restabelecida, assegurando a contagem do tempo de serviço rural para fins de concessão de aposentadoria urbana independentemente de contribuição relativamente àquele período.

4. A soma do tempo de atividade rural, para fins de concessão de aposentadoria urbana por tempo de serviço, no mesmo regime de previdência, não constitui hipótese de contagem recíproca, o que, também, afasta a exigência do recolhimento de contribuições relativamente ao período, inserta no art. 96, inciso IV da Lei 8.213/91.

5. Apelação e Remessa Oficial do INSS improvidas.

(TRF-5 - AC: 375093 CE 0013290-22.2001.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Napoleão Maia Filho, Data de Julgamento: 4/4/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 30/5/2006 - Página: 1016 - Nº: 102 - Ano: 2006). [Destaquei]

No caso, ressalto que a qualidade de segurado e de trabalhador rural do Autor (lavrador) está comprovado pelos documentos retro mencionados (prova material).

Do benefício da aposentadoria rural por invalidez

Ab initio,
cumpre destacar que embora o Requerente, ora Apelado, pugnou na inicial pela concessão do auxílio-doença acidentário, e o Magistrado
a quo
, tenha concedido aposentadoria por invalidez rural; cumpre ressaltar que,
em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade dos benefícios.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRABALHO – INSS – PEDIDOS DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS _ CONTRIBUIÇÕES FACULTATIVAS
– DESNECESSIDADES.

Quando do julgamento do Recurso Especial nº 1361410/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, o STJ firmou a tese de que a contribuição facultativa não é requisito para a concessão do auxílio-acidente aos segurados especiais (TEMA 627). Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91. O termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença. Deve ser observada a prescrição quinquenal.
Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.
Com a decisão do acórdão na ADIN 4.357, pelo colendo STF, declarando a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" inserta no § 12º do art. 100 da CF/88, fica restabelecido o antigo texto do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997. Juros moratórios no percentual de 6% ao ano. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação válida (Súmula 204 do STJ). Correção monetária das parcelas vencidas pelo IPCA-E, na forma da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425. Custas por metade. Os honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, deverão ser definidos quando da liquidação do julgado, consoante o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC/2015. Apelo provido.

(Apelação Cível, Nº 70076479328, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 22-3-2018).[Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte
.
Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE – REQUISITOS PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA –
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA
– PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – LESÃO OMBRO DIREITO – BENEFÍCIO DEVIDO – TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

De acordo com o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não fica restrito ao pedido da inicial, podendo conceder benefício diverso do pedido
. O auxílio-acidente trata-se de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente é o dia seguinte da cessação do auxílio-doença. Os honorários advocatícios serão arbitrados quando liquidado o julgado, nos termos do § 4º do artigo 85 do CPC. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

(TJ-MT - APL: 00040170820148110002 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/2/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/5/2019) [Destaquei]

Sabe-se que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.213/91 dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, disciplinando a concessão do benefício a partir do artigo 42, que assim dispõe:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Submetido a perícia médica (ID. 63043563), em
7-04-2017
, a perita nomeada pelo Juízo
a quo
,
Dra. Barbara Keroleny Viana Cabrobó - CRM nº 9080
, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, atestou que:

[...]

2. INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS:

I) Qual é a atividade profissional atual do autor ou a última, caso não esteja em atividade?

O autor declarou que a última atividade profissional exercida foi como lavrador.

II) A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos. Em caso afirmativa, de forma leve, moderada ou intensa?

A atividade exercida requer a realização de esforço físico moderado a intenso.

III)
Qual o nível de escolaridade da parte autora?

O autor informou que possui o ensino fundamental incompleto.

IV) A parte autora informou que já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo qual (quais)?

A parte autora informou que já exerceu outras atividades profissionais como prancheiro.

3. QUESITOS MÉDICOS UNIFICADOS DO JUÍZO E INSS

1º)
O periciando é ou foi portador de doença ou lesão que possa acarretar incapacidade laboral, a depender de intensidade e grau de evolução? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

O autor foi portador de sequelas de traumatismo intracraniano, não especificado classificado no código internacional de doenças como (CI10-S069), paniculite atingindo regiões do pescoço e do dorso classificada no código Internacional de doenças como CID10-M65.0, traumatismo de outros nervos e dos não especificados do pescoço classificado no código Internacional de doenças como CID10-S14.6 e tetraplegia espástica classificado no código Internacional de doenças como CID 10-G82.4

2º)
Caso o periciando possua alguma deficiência descreva-a, enquadrando-a, se possível, de acordo com o disposto no art. 4º do Decreto 3.298/1999 (I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se soba forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia
[...]

O autor é portador de Tetraparesia espástica, de acordo com o disposto no art. 4º do Decreto 3.298/1999.

3º)
Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal ou profissional, qual a data estimada (mês/ano) do início da doença ou lesão?

Após verificação, concluímos que o início da lesão ocorreu no mês de setembro de 2014.

4º) A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

( X ) SIM

5º) Caso periciando esteja incapacitado, a incapacidade é:

a)

Temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa?

A incapacidade apresentada é permanente para desempenhar atividades que exijam esforço físico moderado a intenso, equilíbrio e agilidade mental.

b)

Total (para toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para a atividade habitualmente exercida)?

A incapacidade apresentada é parcial para atividade que habitualmente exercida

[...]

13º) Caso o periciando não esteja incapacitado no momento, em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade para o trabalho? Em que período?

Apresentou incapacidade a partir do momento que o paciente acidentou do mês de setembro de 2014. Consta na fl. 11 atestado médico emitido para fins de perícia médica em 22/01/2016, sugerindo o afastamento definitivo das atividades laborativas.

14º) Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao longo do tempo?

Houve desdobramento do quadro clínico ao longo do tempo.

15º) Há possibilidade de reabilitação profissional? Se positivo, enumerar outras atividades economicamente viáveis que poderiam ser exercidas.

Considerando o quadro clínico atual não há possibilidade de reabilitação profissional, pois o mesmo apresenta tetraparesia espástica em decorrência de lesão medular cervical.

[...]

17º) A lesão é decorrente de acidente de qualquer natureza? Em caso positivo, a lesão resultou em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

Sim, acidente de trabalho que implicou na redução da capacidade laborativa.

18º) Em caso de lesão, essa decorreu de acidente de trabalho?

Sim

[...]

Por fim, concluiu o
expert: [...]
Diante do exposto, considerando os efeitos das doenças presentes, a análise dos exames e laudos médicos apresentados, bem como o atual estado clínico da parte autora, ficou constatado que inexiste, somente limitação para desempenhar atividades que exijam esforço físico moderado a intenso, equilíbrio e agilidade mental devido
a sequela do traumatismo raquimedular cervical.

Em seu trabalho técnico – constante do laudo pericial, o ilustre perito consignou que, a incapacidade laboral é
parcial e permanente
, e de que
não há possibilidade de reabilitação profissional, pois o mesmo apresenta tetraparesia espástica em decorrência de lesão medular cervical.

Contudo, além de o julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de nº 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que:

Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Similarmente é o posicionamento desta Corte de Justiça.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/6/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da parte autora também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente do apelado para atividades habituais.

Rememoro que, o autor

além da apresentação de patologias incapacitantes, tais como
mielopatia cervical pós-traumática em C3-C4 e a presença de um schwannoma incidental cervical no neuroforame à esquerda de C2-Ce
,
observa-se que, conta atualmente com 46 (quarenta e seis) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico de moderado a intenso (lavrador), apresenta longo período de inatividade,

baixo grau de escolaridade (Ensino Fundamental Incompleto), o que, aliado a um cenário de crise (Pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto,
não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, o segurado trabalhava como (lavrador), tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional, não havendo possibilidade de trabalhar normalmente, sendo
recomendado ao paciente, o exercício de atividade que exija pouco/leve esforço físico,
de acordo com o laudo pericial.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao Apelado sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020).

No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018,
publicado no DJE 27/8/2018) (Negritei)

Afigura-se, portanto, com tais esclarecimentos, que é patente a inaptidão do autor, ora Recorrido, para o exercício de qualquer profissão, e a insuscetibilidade de ser readaptado ao exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão impugnada e concedido o benefício da aposentadoria.

Dessa forma, provada a incapacidade funcional do segurado, deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez, na forma do artigo supracitado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO -–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS
– CONDIÇÕES SOCIAIS SOPESADAS – TERMO INICIAL – DESDE A DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E - JUROS DE MORA DE 6% AO ANO, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA 204 DO STJ) – POSTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/09 ÍNDICES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 20, 4§º DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício. Correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, conforme já decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.º 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, §4º do CPC.

(Ap 74502/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, publicado no DJE 19/10/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRABALHADOR RURAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL.
DOCUMENTOS EXISTENTES QUANDO PROPOSTA A AÇÃO ORDINÁRIA. SOLUÇÃO PRO MISERO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. A orientação jurisprudencial da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os documentos apresentados por ocasião da propositura da rescisória autorizam a rescisão do julgado com base no art. 485, VII, do CPC, embora já existentes quando ajuizada a ação ordinária. A solução pro misero é adotada em razão das desiguais condições vivenciadas pelos trabalhadores rurais.

2. O benefício pleiteado não foi concedido pelo aresto rescindendo apenas em razão de a prova dos autos ser exclusivamente testemunhal.
Existindo início de prova material a corroborar os depoimentos testemunhais não há como deixar de reconhecer o direito da parte autora à concessão do benefício, em razão da certidão de casamento ora apresentada, comprobatória de sua condição de trabalhadora rural.
Precedentes do STJ.

3. Ação rescisória julgada procedente.

(AR 3644 / SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, 3ª Seção, DJe 28/6/2010). [Destaquei]

Ressalto, ainda, que, no caso do autor (segurado especial), há dispensa do cumprimento da carência, por disposição expressa do artigo 26, III, da Lei nº 8.213/91:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III -
os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei
; (...).
[Destaquei]

Logo, uma vez comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da
demonstração da situação de inválido permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural - lavrador)
, impõe-se o desprovimento do recurso.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

Por fim, retifico de ofício sentença, no que tange aos consectários legais. Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, e de ofício retifico o ato sentencial para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022